Tribunal: CARF
Processo: 11128.007021/2006-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007021/2006-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.095 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
UNILEVER BRASIL HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 01/11/2002
MULTA
DO
CONTROLE
ADMINISTRATIVO.
AFASTAMENTO.
DESCRIÇÃO EXATA DA MERCADORIA. APLICABILIDADE DO ADN
SRF no 12/1997.
Em face da descrição correta da mercadoria, que possui inclusive registro,
aplicase o ADN SRF no 12/1997.
MULTA PELA CLASSIFICAÇÃO FISCAL ERRÔNEA. MANUTENÇÃO.
Como se tratou de classificação fiscal errônea, aplicase a multa regulamentar
de 1%. Conforme a Súmula do CARF no 161, o erro de indicação, na
Declaração de Importação (DI), da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), por si só, enseja a aplicação da
multa de 1%, prevista no art. 84, I, da MP 2.158-35/2001, ainda que órgão
julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria
igualmente incorreta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para afastar a multa do art. 526, II, do Decreto no 91.030/1985, com base no
ADN SRF no 12/1997, nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Gilson Macedo
Rosenburg Filho e Marcos Roberto da Silva que negavam provimento ao recurso. Votou pelas
conclusões a conselheira Mariel Orsi Gameiro.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007021/2006-30
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.095 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007021/2006-30

Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado (a)), Denise Madalena Green,
Mariel Orsi Gameiro, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos até o presente momento, adoto como parte de
meu relato o relatório do acórdão no 17-36588, da 2a Turma da DRJ/SP2, de 25 de novembro de
2009:
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 01 a 10) formalizado para exigência
da multa por infração administrativa ao controle das importações (falta de licença de
importação - LI) e multa regulamentar por classificação incorreta, relativamente à
mercadoria importada por meio da Declaração de Importação (DI) n o. 02/0975579-7,
registrada em 01/11/2002.
A mercadoria classificada no código NCM 1513.29.10, sujeita à alíquota de 11,5% para
cálculo do Imposto de Importação (II), encontra-se assim descrita na DI (fl. 14):
"ÓLEO DE AMENDOA DE PALMA REFINADO "PALMISTE", A GRANEL".
Laudo Técnico emitido pelo Laboratório de Análises da Fundação de Desenvolvimento
da Unicamp — FUNCAMP n° 1388.01 (fls. 16/17), relativo à amostra colhida do
produto importado, concluiu tratar-se a mercadoria de "Óleo de Amêndoa de Palma
("Palmiste"), em bruto, na forma sólida.
Em observância ao resultado pericial, a fiscalização reclassificou o produto para o
código NCM 1513.21.10, com alíquota de 11,5% para o II, lavrando Auto de Infração
para exigência das multas por falta de licença de importação e classificação incorreta,
previstas pelo artigo 526, II, do Decreto n° 91.030/85 e inciso I do artigo 84 da Medida
Provisória n° 2.158/2001, respectivamente.
Cientificada do lançamento em 28/11/2006 (fl. 25 verso), a contribuinte apresentou
impugnação, em 28/12/2006 (fls. 27/85), alegando, em síntese, que:
(a) a impugnante não utiliza, em seu processo produtivo, no caso específico de
sabonetes, o Óleo de Palma na forma bruta, importando, pois, o insumo na sua forma
refinada, conforme declaração que anexou (fl. 72);
(b) reforçando suas razões, anexa Laudo emitido pela FUNCAMP, relativo à análise
laboratorial do mesmo produto, em outro processo de importação, cujo resultado foi
tratar-se efetivamente de "Óleo de Palmiste Refinado, um Óleo de Amêndoa de Palma"
(fl. 74);
(c) esse resultado é confirmado por outros resultados de exames laboratoriais (fls. 75 a
82), relativos ao mesmo produto, solicitados em diferentes processos de importação;
(d) com o objetivo de não restar dúvidas acerca da classificação do produto, apresenta
"Estudo sobre a classificação merceológica do produto denominado comercialmente
como "Óleo de Amêndoa de Palma (Palmiste) Refinado", elaborado por escritório de
engenharia credenciado e capacitado para tanto (fls. 83 a 85);
(e) a cobrança de multa abusiva é atentatória ao direito constitucional de ampla defesa
da impugnante, revestindo-se os percentuais lançados de caráter confiscatório, já que
não gozam de amparo legal, por serem extremamente excessivos;
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.095 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007021/2006-30

(f) requer, assim, seja julgado improcedente o Auto de Infração, uma vez que a matéria
importada foi classificada corretamente.
Recebida a impugnação pela repartição a quo, os autos foram remetidos a esta
Delegacia de Julgamento, juntamente com o Processo Administrativo n°
11128.006636/2007-20 (em apenso), referente ao pleito de desembaraço das
mercadorias mediante prestação de garantia.
É o relatório.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação da contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido, recebendo a
seguinte ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Fato Gerador: 01/11/2002
Ementa: CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Ó produto "Óleo em bruto de amêndoa de palma" classifica-se no código NCM
1513.21.10.
MULTA. INFRAÇÃO AO CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES. Aplica-se a multa por
falta de Licença de Importação nas importações em que as mercadorias não estejam
corretamente descritas, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado.
MULTA. CLASSIFICAÇÃO INCORRETA. A classificação incorreta de mercadoria é
penalizada com a multa de 1% sobre o valor aduaneiro, prevista no artigo 84, inciso!, da
MP 2.158-35/2001.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão acima, a contribuinte interpôs recurso voluntário,
onde alega, em apertada síntese o correto enquadramento da classificação utilizada na
importação, o descabimento da multa de 30% sobre o valor aduaneiro por falta de LI, ausência
de dolo ou má-fé e ausência de tipicidade do tipo legal utilizado na autuação.
O processo for remetido ao E. CARF para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, atende aos pressupostos processuais, por tal motivo dele
tomo conhecimento.
Conforme visto no relatório acima, o presente processo trata de auto de infração
lavrado em face da contribuinte recorrente, para a exigência de multa por infração a
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.095 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007021/2006-30

administrativa ao controle de importações (falta de LI) e multa regulamentar por classificação
incorreta.
Segundo os apontamentos trazidos pela fiscalização, com base em laudo pericial
produzido pela FUNCAMP, apedido da autoridade fiscal, o produto foi descrito na DI em
desconformidade, uma vez tratar-se de “óleo de amêndoa de palma (palmiste), em bruto”, ao
invés de “óleo de amêndoa de palma refinado “palmiste”, a granel”, conforme descrito na
declaração de importação.
A infração foi capitulada pela fiscalização como inobservância prevista pelo art.
526, II, do Decreto no 91.030/85 e inciso I do art. 84 da Medida Provisória no 2158/2001.
Para a recorrente a infração tal qual foi lavrada não poderia prosperar, trazendo
aos autos informações sobre outras importações que supostamente seriam do mesmo produto, e
que naquelas outras oportunidades não houve a imputação aqui realizada.
Entre outras questões, aponta ser equivocada a aplicação da multa de 30% sobre o
valor aduaneiro em decorrência de importação supostamente havida sem a guia de importação,
pugnando pela observância do Ato Declaratório Normativo no 12/1997.
Multa relacionada ao controle das importações
Para a recorrente a multa relacionada ao controle de importação, falta de guia de
importação ou documento equivalente, careceria de fundamentação, uma vez que, por meio de
sua declaração, não fez chegar ao país mercadoria diversa daquela discriminada no documento
de importação.
A multa do controle de importação foi fundamentada no auto de infração no art.
526, II, do Decreto no 91.030/1985, transcrito abaixo:
Art. 526. Constituem infrações administrativas ao controle das importações, sujeitas às
seguintes penas:
(...)
II importar mercadoria do exterior sem guia de importação ou documento equivalente,
que não implique a falta de depósito ou a falta de pagamento de quaisquer ônus
financeiros ou cambiais: multa de trinta por cento (30%) do valor da mercadoria.
Para a recorrente, não haveria descrição indevida da mercadoria importada, uma
vez que teria sido corretamente descrita nos documentos de importação, como um óleo de
amêndoa de palma, havendo a controvérsia apenas quanto ao fato do óleo ser refinado ou em
bruto.
Nesse sentido, alegando a inexistência de má-fé em sua conduta, a recorrente
pleiteia a aplicação do Ato declaratório Normativo SRF no 12, de 21 de janeiro de 1997, que
versa nos seguintes termos:
(...) declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal,
às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que não
constitui infração administrativa ao controle das importações, nos termos do inciso II
do art. 526 do Regulamento Aduaneiro, a declaração de importação de mercadoria
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.095 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007021/2006-30

objeto de licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior SISCOMEX, cuja
classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque "ex" exija novo
licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja corretamente descrito,
com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário
pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por
parte do declarante.
Da análise dos autos extrai-se que a recorrente, de forma recorrente, promove a
importação da mercadoria objeto do auto de infração discutido no presente processo, utilizando-
se da mesma descrição do produto, fato que, no meu entender, afasta a existência de má-fé que
levaria a aplicação da multa de 30%.
Desta feita, entendo não haver uma descrição incorreta ou inexata da mercadoria
e, assim, afasta-se a multa do art. 526, II, do Decreto no 91.030/1985, com base no ADN SRF no
12/1997.
Multa pela classificação fiscal errônea
Aplicou-se ainda, com base no art. 84, da MP no 2158/2001, a seguinte multa:
MP no 215835/2001
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas
complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da
mercadoria; ou
II quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos,
da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei n 9.430, de 1996, e de outras
penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.
Nesse tópico a recorrente utilizando-se novamente de documentos utilizados em
outras importações que, segundo seu entendimento, tratavam-se das mesmas mercadorias
descritas na importação objeto do auto de infração que ora se discute, requereu o afastamento da
multa..
Ainda seguindo o entendimento da recorrente, os laudos extraídos de outros
processos de importação, nos termos do art. 30, § 3o, “a”, do Decreto no 70.235/72, deveriam ser
admitidos como prova para afastar as alegações do auto de infração:
"Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados nos
aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência desses
laudos ou pareceres.
(..)
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.095 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007021/2006-30

§ 3° Atribuir-se-á eficácia aos laudos e pareceres técnicos sobre produtos, exarados em
outros processos administrativos fiscais e transladados mediante certidão de inteiro teor
ou cópia fiel, nos seguintes casos: (Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
a) quando tratarem de produtos originários do mesmo fabricante, com igual
denominação, marca e especificação; (Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
b) quando tratarem de máquinas, aparelhos, equipamentos, veículos e outros produtos
complexos de fabricação em série, do mesmo fabricante, com iguais especificações,
marca e modelo. (Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)"
Entretanto, no presente caso não vejo como concordar com a aplicação do
dispositivo acima transcrito, explico.
No presente caso concreto a autuação teve por base laudo pericial, lavrado por
autoridade competente e devidamente cadastrada junto à RFB, cujo objeto foi amostra da
mercadoria descrita na DI e no auto de infração.
Não houve por parte da recorrente qualquer alegação ou juntada de prova que
pudessem infirmar as conclusões trazidas pelo laudo utilizado pela fiscalização para a lavratura
do auto de infração.
Não bastasse o acima descrito, temos ainda que trazer a tona a necessidade de
observância do preceituado na Súmula CARF 161, versada da seguinte forma:
O erro de indicação, na Declaração de Importação (DI), da classificação da mercadoria
na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), por si só, enseja a aplicação da multa de
1%, prevista no art. 84, I, da MP 2.158-35/2001, ainda que órgão julgador conclua que a
classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
Por todo o exposto, observou-se que a classificação fiscal indicada ao produto, no
caso a NCM, não foi efetuada de maneira correta, motivo pelo qual mantem-se a multa
regulamentar de 1%.
Conclusão
Por todo o acima exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para lhe dar
parcial provimento para afastar a multa do art. 526, II, do Decreto no 91.030/1985, com base no
ADN SRF no 12/1997.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator

Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.095 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007021/2006-30

Fl. 165
DF CARF MF
Original